Tribunal: STF
Processo: ARE 1434418
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS. 



    1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais. 



    2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais. 



    3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida. 



    4. Agravo não provido.” (e-doc. 27, p. 8).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, § 1°, 195, inc. I, “b”, 201, inc. III, e 239, todos da Constituição, além de ter desrespeitado o entendimento representado pelo Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 574.706-RG/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15/03/2017, p. 02/10/2017). Sustenta que os valores referentes ao ICMS não devem compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 34, p. 10).



    É o relatório.  



    Decido.   



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:  



    “(...) Impugna a agravante decisão que não acolheu parte a exceção de pré-executividade, por veicular matéria (excesso de execução em razão do cômputo do ICMS na base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) não suscetível de arguição na via estreita da exceção de pré-executividade, face à necessidade de dilação probatória. 



    A exceção de pré-executividade constitui meio de oposição do executado contra a execução em curso, admitido em nosso ordenamento para a arguição de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício, comprovadas mediante prova pré-constituída, que prescindem de dilação probatória. 



    Neste sentido, é o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso, não desconhece o Relator que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Contudo, a alegação de excesso de execução não se resolve no acolhimento da questão de direito, mas demanda dilação probatória, mediante a juntada de prova documental e/ou realização de perícia contábil, de modo a possibilitar a identificação e a quantificação da parcela tida por inexigível, procedimento inviável na via da exceção de pré-executividade



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo legal.” (e-doc. 27, p. 3-7; grifos acrescidos).  



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, destaco o seguinte precedente do Pleno deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.821-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 27/05/2022; grifos nossos).



    6. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.433.166/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/04/2023, p. 02/05/2023; ARE nº 1.421.583/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/02/2023, p. 24/02/2023; ARE nº 1.407.701/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2023, p. 14/02/2023; ARE nº 1.419.967/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023; ARE nº 1.325.206/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.349.213/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/2021, p. 22/10/2021.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator